Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707432-08.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP, ELENILDA VILAS BOAS LEMOS EMBARGADO: ELENILDA VILAS BOAS LEMOS, TERRACAP, MANYA CHRISTIANNY DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítido pedido de efeitos modificativos (ID 33302210). Intimem-se os embargados para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 15:29:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator